Tribunal: TJES
Processo: 5010749-55.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010749-55.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JARILDO FRANCA SOARES CRAVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010749-55.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JARILDO FRANCA SOARES CRAVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO
. ART
IGO 121, §2º, INCISO
S
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL.

1.
R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
IM
POSSIBILIDADE.
EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
.

2.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO).
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
VIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
3.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO PREJUDICADO. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS.

4
.
AÇÃO REVISIONAL
CONHECIDA E
JULGADA

PARCIALMENTE
P
ROCEDENTE.

1.
Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao magistrado que, em havendo pluralidade de qualificadoras, desloque uma delas à primeira fase da dosimetria da pena, considerando-a enquanto circunstância judicial. Sendo uma qualificadora deslocada à primeira fase da dosimetria da pena, não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base arbitrada.
2.
Considerando que houve a redução da pena em apenas 6 (seis) meses em relação à atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para o emprego de patamar inferior ao estabelecido pelos tribunais superiores, de rigor o redimensionamento da pena, com a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto).
3
. Em sendo a ação isenta de custas, prejudicado o pedido de concessão de justiça gratuita.
4
.
Ação revisional conhecida e julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010749-55.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JARILDO FRANCA SOARES CRAVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
JARILDO FRANÇA SOARES CRAVEIRA
, representado pelo Advogado André Luiz Galerani Abdalla – OAB/ES nº 23.805, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 4 de novembro de 2014.

Em suas razões constantes no Id n. 9315338, a douta defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, com a desconsideração das circunstâncias do crime, bem como pela aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) em relação à circunstância atenuante da menoridade relativa. Por fim, requer a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

Em um primeiro momento é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Pugnou a defesa pelo redimensionamento da pena-base, com o decote das circunstâncias do crime.

Ressalto, neste ponto, que tal pedido não fora formulado em sede de apelação criminal, não havendo, portanto, análise prévia deste Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à possibilidade de reformulação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais. 2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. 3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Por ocasião da r. sentença, após o veredito soberano do Tribunal do Júri, o douto Magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...
]
As
circunstâncias
são totalmente desfavoráveis, eis que atingiu a vítima sem conceder-lhe qualquer chance de defesa, conforme qualificadora reconhecida
[...]”
.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Verifico que este foi o caso dos autos, tendo em vista que no momento da fixação da pena-base o julgador esclareceu que houve
“[...] o reconhecimento de duas qualificadoras, servindo a última como causa de aumento de pena”
.

Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao magistrado que, em havendo pluralidade de qualificadoras, desloque uma delas à primeira fase da dosimetria da pena, considerando-a enquanto circunstância judicial.

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023). III - No presente caso, o Tribunal de Justiça fundamentou o estabelecimento de regime inicial mais gravoso de maneira adequada e proporcional, nos limites de sua discricionariedade vinculada, em razão da presença de circunstância judicial negativa do artigo 59 do Código Penal, qual seja, a qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.549/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base arbitrada.

Adiante, pleiteou o requerente pela aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, o que verifico merecer acolhida.

Isso porque o MM. Juiz reduziu a pena em apenas 6 (seis) meses, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para o emprego de patamar inferior ao estabelecido pelos tribunais superiores.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas [...]" (AgRg nos EDcl no HC n. 684.621/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023). [...] (AgRg no HC n. 797.898/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Passo, portanto, ao novo cálculo da pena.

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Considerando a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses
.

Torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
, por inexistirem circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO D
A AÇÃO
E

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para, em razão da circunstância da menoridade relativa, fixar a pena definitiva em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses, nos termos do voto condutor.
Acompanho o voto do relator.